Tribunal: TJDFT
Processo: 0742730-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE MENORES. TUTELA PROVISÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A GENITORA. GUARDA UNILATERAL E VISITAS ASSISTIDAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por genitora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para concessão de guarda unilateral de seus filhos menores e fixação de visitas assistidas com o pai, supervisionadas pelo avô paterno, em ação de fixação de regime de guarda, domicílio e convivência. A agravante alega histórico de violência doméstica, com registro de medidas protetivas e episódios de agressividade do genitor, inclusive em ambiente escolar. Requereu a guarda exclusiva e a convivência assistida como forma de resguardar o bem-estar dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para fixar guarda unilateral à mãe e visitas assistidas pelo pai; (ii) estabelecer se a existência de decisão anterior em agravo interno implica a perda superveniente de objeto do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. A guarda, conforme o Código Civil, deve respeitar os interesses dos filhos e, na ausência de acordo entre os pais, será aplicada a guarda compartilhada, salvo risco de violência doméstica, nos termos do art. 1.584, § 2o, do CC.
5. Ainda que comprovada a animosidade entre as partes e a existência de medidas protetivas em favor da genitora, não há elementos suficientes, até o momento, que evidenciem que a convivência paterno-filial represente risco direto e atual aos menores.
6. A análise aprofundada sobre a gravidade dos atos alegadamente praticados pelo genitor deve ocorrer após a formação do contraditório e apresentação da defesa.
7. A decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, observou corretamente a ausência de pressuposto essencial - o perigo de dano iminente - para a concessão da medida.
8. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal tem objeto idêntico ao agravo de instrumento, estando prejudicado em razão da superveniente perda de objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.021; CC, arts. 1.583 e 1.584, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017.

(m)